Tribunal: TJES
Processo: 0012296-91.2012.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012296-91.2012.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURO LUCIO ZAUZA
RECORRIDO: TELEMAR NORTE LESTE (OI) e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0012296-91.2012.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: TELEMAR NORTE LESTE S/A

RECORRIDO
: MAURO LUCIO ZAUZA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO POR PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ENUNCIADO N. 51 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, a lide trata de cumprimento de sentença, a partir da condenação do valor originário de R$ 11.842,10 (onze mil, oitocentos quatrocentos e dois reais e dez centavos) decorrente de ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais em relação de consumo. Com o trânsito em julgado em abril de 2017, a Requerida peticionou no dia 30/10/2017 noticiando o deferimento do processamento da recuperação Judicial da empresa, vindo o Autor a requerer o cumprimento de sentença somente em 03/06/2022. Intimada a satisfação do crédito, a Requerida apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sendo esta não conhecida por ausência de garantia. Desta decisão embargou a requerida, de modo que foi sanada a omissão quanto a informação inerente a recuperação judicial e, assim, a execução foi extinta

diante da competência absoluta do Juízo Universal, na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. Diante disso, a parte exequente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a referida sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se, no âmbito do Juizado Especial Cível, é cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença contra empresa em recuperação judicial, bem como a análise da prejudicial de prescrição intercorrente, diante da competência absoluta do juízo da recuperação para atos de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

4.
De início, comporta ressaltar que há notícia nos autos sobre o deferimento do processamento de recuperação judicial a favor da empresa Ré, desde o dia 30/10/2017 quando a empresa levou a conhecimento do juízo de origem sobre os efeitos decorrentes da aludida decisão proferida aos autos do processo nº 0203711- 65.2016.8.19.0001 distribuído ao MM. Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital – RJ. A rigor, considerando que a prescrição foi suspensa com o deferimento do procedimento da recuperação judicial, não haveria que se falar em prescrição intercorrente considerando o não esgotamento do prazo previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, quando do pedido de cumprimento de sentença em 03/06/2022 ainda que tardiamente. A propósito, registro que à luz dos efeitos preconizados pela Sumula 150 do STF, que a prescrição aplicável ao caso presente, cuja essência decorre de relação de consumo, é de 5 (cinco) anos, na forma do art. 27 do CDC.

5.
De toda forma, frente ao novo pedido de recuperação judicial distribuído em 31 de janeiro de 2023 perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro (Processo nº 0809863-36.2023.8.19.0001), com deferimento em 16 de março do mesmo ano, acertada encontra-se a decisão do juízo de piso quanto a extinção da execução por incompetência absoluta do Juizados Especiais

fica face o cumprimento de sentença nos presentes autos, a teor do Enunciado 51 do FONAJE: “
ENUNCIADO 51 – Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação – XXI Encontro – Vitória/ES).”

6.
A respeito da questão, o Superior Tribunal de Justiça possui posição pacífica no sentido de que será o Juízo da recuperação o responsável pelas medidas de constrição e expropriação em desfavor da empresa recuperanda, ainda que os créditos decorram de relações de consumo. Nesse sentido, destaco (grifos nossos):
“Cinge-se a controvérsia em definir se o juízo onde se processa a recuperação judicial é o competente para processamento e julgamento de ação indenizatória derivada de relação de consumo em fase de cumprimento de sentença. O foco do aplicador do Direito deve estar voltado ao atendimento precípuo das finalidades a que se destina a Lei 11.101/2005, sendo certo que os princípios que orientaram a elaboração e que devem direcionar a interpretação e a aplicação dessa lei objetivam garantir, antes de tudo, o atendimento dos escopos maiores do instituto da recuperação de empresas, tais como a manutenção do ente no sistema de produção e circulação de bens e serviços, o resguardo do direito dos credores e a preservação das relações de trabalho envolvidas, direta ou indiretamente, na atividade. É o que se dessume do texto expresso da norma constante no art. 47 da LFRE. Sobre o tema, o STJ firmou entendimento no sentido de que o destino do patrimônio da sociedade em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele onde tramita o processo de reerguimento, sob pena de violação ao princípio maior da preservação da atividade empresarial. Com efeito, é pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de que a competência para adoção de medidas de constrição e venda de bens integrantes do patrimônio de sociedade em recuperação judicial é do juízo onde tramita o processo respectivo. Consigne-se que até mesmo em processos de execução fiscal – hipóteses nas quais a lei expressamente prevê a continuidade de tramitação, a despeito do deferimento judicial do pedido de soerguimento – o STJ tem posicionamento assentado no sentido de que, embora as ações não se suspendam, compete ao juízo universal dar seguimento a atos que envolvam a expropriação de bens do acervo patrimonial do devedor (AgInt no CC 140.021/MT, Segunda Seção, DJe 22/08/2016). Vale dizer, uma vez deferido o pedido de recuperação judicial, fica obstada a prática de atos expropriatórios por juízo distinto daquele onde tem curso o processo recuperacional, independentemente da natureza da relação jurídica havida entre as partes.
De fato, as especificidades da questão discutida, uma vez que os créditos decorrem de relação de consumo, não autorizam conclusão diversa: após a apuração do montante devido à parte autora, é imprescindível que se processe no Juízo da recuperação a correspondente habilitação, em razão da regra expressa do art. 49 da LFRE e sob pena de malferimento aos princípios e regras que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda
.”
REsp 1.630.702-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 2/02/2017, DJe 10/02/2017. Informativo n. 0598 do STJ, Publicação: 29 de março de 2017.

7.
Confirmam-se, assim, as razões de decidir do MM. Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)